Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003192-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA DE SANTANA - CPF: 698.407.251-49 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA E SUSPENSÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido de revisão ao argumento de que o consumo da promovente não é linear, possuindo variações em alguns períodos, bem como que a suspensão do serviço ocorreu devido ao não adimplemento da fatura regular, conforme trecho que cito:

Em face do exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial.

Por consequência, revogo a medida liminar deferida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que discorda do valor constante na fatura do mês de novembro/2020, havendo desproporção com relação aos meses anteriores.

Afirma que a concessionária deveria demonstrar de forma clara o motivo que levou ao aumento, o que não ocorreu.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja determinada a revisão da fatura para a média dos meses anteriores e/ou posteriores, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo quantia equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente à fatura do mês de novembro/2020, no valor de R$ 434,37 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), pois entende que foi emitida em valor excessivamente superior à sua média de consumo, bem como de indenização por dano moral, ao argumento de que houve suspensão indevida.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte promovente não possui um consumo linear, havendo variações em alguns períodos, de modo que inexiste ato ilícito. Cito trecho:

Contextualizando, a parte autora foi cobrada por consumo de 407 kWh, com a média dos últimos seis meses da unidade consumidora que aponta 115 kWh, uma variação de 100 kWh a 135 kWh. Em valores, corresponde a R$ 114,99 a R$ 170,50, contudo, verifica-se que o consumo registrado se assemelha a consumos anteriores registrados na UC, o que se observa dos registros 03 e 04/2020, 459 kWh (R$ 474,52) e 375 kWh (R$ 407,87), respectivamente.

O que se verifica dos registros é que a parte reclamante possui um consumo não linear, com variações em alguns períodos, sem demonstrar qualquer questionamento quanto aos demais.

Nessa linha de intelecção:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE FATURA ANTERIOR E FATURA POSTERIOR COM CONSUMO COMPATÍVEL AO REGISTRADO NA FATURA QUESTIONADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do artigo 373 do NCPC. (N.U 1048931-36.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Nesse passo, não é o caso da revisão do faturamento. Do mesmo modo, não existe ato ilícito, porquanto a suspensão do serviço ocorreu devido ao não adimplemento da fatura regular.

Portanto, o acervo probatório revelou a improcedência do pedido.

Insurge-se a parte promovente, ora recorrente, contra a sentença com o argumento de que a fatura contestada está em valor muito acima do normal para o seu imóvel.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão das faturas.

Em que pese a promovente alegue que seu consumo era menor do que o constante na fatura de novembro/2020 (R$ 434,37), conforme entendeu o magistrado na sentença, na realidade, analisando histórico de consumo é possível concluir que em meses anteriores houve consumo semelhante, quais sejam: março/2020 (R$ 474,52) e abril/2020 (R$ 407,87).

Apesar de os 03 (três) meses anteriores à fatura ora impugnada demonstrarem valores inferiores, da análise do histórico de consumo, é possível se concluir há certa variação no consumo da promovente, não tendo havido qualquer impugnação das faturas com valores semelhantes.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Com relação à suspensão dos serviços, conforme mencionado pelo magistrado
a quo
na sentença, inexiste ato ilícito, posto que decorreu da ausência de adimplemento da fatura devida. Houve, ainda, a devida notificação da consumidora, já que na fatura com vencimento em 04.01.2021 juntada na inicial, consta a informação de débitos em aberto, bem como a descrição “Sujeito a corte!”.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as fatura impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021